Tribunal: TJMT
Processo: 1014296-27.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014296-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA - CPF: 424.198.591-20 (ADVOGADO), JOAO BOSCO GARDES - CPF: 027.519.841-34 (AGRAVANTE), BARTIRA MIRANDA GARDES BEINE - CPF: 836.623.241-72 (AGRAVANTE), Banco do Brasil S/A (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS CORRENTES – AUSÊNCIA DE PROVA DO CARATÉR DA VERBA – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DIÁRIA NA CONTA – CONTA VINCULADA AO RECEBIMENTO DE AUXÍLIO DO INSS – LIBERAÇÃO DO VALOR – IMPENHORABILIDADE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na ausência de situação excepcional para ensejar a mitigação do instituto, o auxílio doença de titularidade do agravado goza de impenhorabilidade absoluta.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOÃO BOSCO GARDÉS e BARTIRA MIRANDA GARDÉS BEINE
contra decisão proferida nos autos da Monitória em fase de Cumprimento de Sentença n.º 0002356-15.2011.8.11.0029, código n.º 28482, processo n.º 384/2011da 1.ª Vara Cível da Comarca de Canarana, movida pelo
BANCO DO BRASIL,
que rejeitou a exceção de pré-executividade, mantendo os bloqueios bancários das contas correntes dos agravantes.

Explicam os agravantes que os valores bloqueados via SISBAJUD pelo juízo
a quo
no valor de R$ 5.952,01, não superam a quantia individualizada de 40 salários mínimos, sendo as contas inclusive para recebimento e pagamento das despesas e da própria manutenção diária,
constituindo suas únicas e últimas reservas financeiras.

Asseveram que o agravante João Bosco Gardes é portador de câncer de próstata, tendo sido bloqueada sua conta corrente para recebimento de seu benefício assistencial de amparo ao idoso pago mensalmente pelo INSS; em razão disto, está a passar privação de comprar alimentos e medicamentos para seu tratamento.

Com relação a agravante Bartira Miranda, o bloqueio bancário recaiu sobre conta corrente que mantem essencialmente para sua subsistência diária e pagamento das despesas mensais visto que não possui salário fixo mensal, sendo vendedora autônoma.

Nesse cenário defende que o artigo 833 do Código de Processo Civil traz a impenhorabilidade absoluta em respeito ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

Requer a concessão do efeito suspensivo.

No mérito requer, “demonstradas as ilegalidades contidas na decisão interlocutória pelo Juízo a quo, bem como a violação ao princípio da dignidade da pessoa humana AO MANTER OS BLOQUEIOS DE SUAS ÚNICAS E ÚLTIMAS RESERVAS FINANCEIRAS DE SUBSISTÊNCIA, requer a Vossas Excelências a ANULAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA proferida pelo Juízo a quo, no id 117988294, para dar PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento para determinar o desbloqueio das contas correntes dos agravantes, por ser medida de justiça!”.

O pedido liminar foi indeferido.

Posteriormente, manifestou o agravante esclarecendo que abriu nova conta para recebimento exclusivo do auxílio e informou que “a anterior conta Bradesco nº 484091 INFORMADA, id 172616671, continua com a restrição SISBAJUD embora não ativa, e o dinheiro NO VALOR INFORMADO bloqueado, não podendo o agravante fazer seu resgate. ”.

O Banco agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOÃO BOSCO GARDÉS e BARTIRA MIRANDA GARDÉS BEINE
contra decisão proferida nos autos da Monitória em fase de Cumprimento de Sentença n.º 0002356-15.2011.8.11.0029, código n.º 28482, processo n.º 384/2011da 1.ª Vara Cível da Comarca de Canarana movida por
BANCO DO BRASIL
que rejeitou a exceção de pré-executividade, mantendo os bloqueios bancários das contas correntes dos agravantes.

A decisão agravada é a seguinte:

“.... De fato, o depósito em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos é impenhorável. Contudo, os extratos bancários anexados à impugnação à indisponibilidade demonstram que as contas em que foram encontrados ativos financeiros se tratam de conta corrente e não conta poupança, inclusive com inúmeras movimentações (pagamentos de despesas do dia a dia).

Ademais, acerca da alegação de que os valores bloqueados seriam oriundos de proventos de aposentadoria do executado, não restou comprovado nos autos.

Por fim, a referida proteção (art. 833, IV, do CPC) cede apenas para dívidas de natureza alimentar ou ao excedente quando a verba remuneratória ultrapassar 50 (cinquenta) salários mínimos (art. 833, § 2º, do CPC), o que não é o caso dos autos. ”.

A decisão comporta parcial reforma.

Isso porque, a proteção a que alude o artigo 833, X do CPC aos valores mantidos na conta é flexibilizada pela jurisprudência, quando ficar caracterizado o desvirtuamento dos fins poupadores, ostentando a conta típica movimentação de conta corrente. Ou seja, para gozar da a impenhorabilidade não pode haver movimentação diária na conta corrente ou poupança, justamente para que a finalidade da norma seja alcançada, que é economizar, de resguardar economias pessoais para serem utilizadas quando da ocorrência de uma intempérie da vida. No caso, contudo, muito embora o valor bloqueado seja inferior a 40 salários mínimos, a prova coligida aos autos evidencia que a conta em que foi bloqueada a quantia é utilizada como conta corrente.

Também, a tese de que o valor bloqueado da agravante
Bartira Miranda é fruto do seu trabalho, também não restou comprovada. E, mesmo que assim não fosse, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas salariais.

À propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De fato, a Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. 1.1. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 1847503 PR 2019/0333937-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 30/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2020)

E, por fim, novamente, ainda que admita a tese de bloqueio de valores fruto do trabalho da agravante, é certo que a impenhorabilidade nesses caso não é absoluta, podendo ser bloqueado o valor excedente ao suprimento de suas necessidades básicas.

No caso em tela, ficou suficientemente demonstrada a existência de saldo remanescente em conta de titularidade da Agravante, no início do mês de abril, ou seja, o que faz presumir
sobra do mês anterior,
o que caracteriza a perda do caráter alimentar desses valores, entrando, consequentemente, na esfera da disponibilidade.

À propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA- PENHORA EM CONTA BANCÁRIA UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE SALÁRIO – POSSIBILIDADE NO CASO VERTENTE - SALDO REMANESCENTE - PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. A impenhorabilidade de conta corrente em que o devedor recebe seu salário não é absoluta, podendo ser bloqueado o valor excedente ao suprimento de suas necessidades básicas. No caso em tela, ficou suficientemente demonstrada a existência de saldo remanescente em conta de titularidade do Agravante superior ao valor recebido, o que caracteriza a perda do caráter alimentar desses valores, entrando, consequentemente, na esfera da disponibilidade. - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO” (TJ-SP - AI: 20730408320208260000 SP 2073040-83.2020.8.26.0000, Relator: Eduardo Siqueira, Data de Julgamento: 15/06/2020, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2020)

Todavia, no que tange ao agravante João Bosco verifico pelo extrato bancário do Banco Bradesco, de id. 173027765, que os valores bloqueados derivam de auxílio junto ao INSS, portanto, impenhoráveis.

À propósito,
mutatis mutandis
:

“4. As exceções à regra da impenhorabilidade não podem ser interpretadas de forma tão ampla a ponto de afastarem qualquer diferença entre as verbas de natureza alimentar e aquelas que não possuem tal caráter. 5. As dívidas comuns não podem gozar do mesmo status diferenciado da dívida alimentar a permitir a penhora indiscriminada das verbas remuneratórias, sob pena de se afastarem os ditames e a própria ratio legis do Código de Processo Civil (art. 833, IV, c/c o § 2º), sem que tenha havido a revogação do dispositivo de lei ou a declaração de sua inconstitucionalidade. 6. Na hipótese, trata-se de execução de dívida não alimentar (cédula de crédito) proposta por instituição financeira cuja penhora, via Bacen Jud, recaiu sobre verba salarial e verba oriunda do auxílio emergencial concedido pelo Governo Federal em razão da covid-19, tendo o Juízo determinado a restituição dos valores em razão de sua impenhorabilidade. Assim, tendo-se em conta que se trata de auxílio assistencial, que a dívida não é alimentar e que os valores são de pequena monta, com fundamento seja no art. 833, IV e X, do CPC, seja no disposto no art. 2º, § 3º, da Lei n. 13.982/2020, a penhora realmente deve ser obstada...” (STJ - REsp: 1935102 DF 2021/0125482-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2021)

E mais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DA AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (AUXÍLIO DOENÇA) – Impenhorabilidade (art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil)– Ausência de situação excepcional para ensejar a mitigação do instituto - Recurso provido.” (TJ-SP - AI: 22146261120208260000 SP 2214626-11.2020.8.26.0000, Relator: Claudio Hamilton, Data de Julgamento: 16/12/2020, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2020)

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar parcialmente a decisão agravada, para acolher parcialmente a exceção a pré-executividade, reconhecendo a impenhorabilidade do valor bloqueado junto ao Banco Bradesco de titularidade do agravado, determinando sua liberação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023